Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se a alegação de contradição e obscuridade no julgado se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.

3. Impõe-se a condenação do embargante à pena de pagamento de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.

4. Embargos de declaração rejeitados.